Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701125-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE PAIVA WANDERLEY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo de Paiva Wanderley contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais n. 0757008-79.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sua incompetência para o processamento e o julgamento do feito originário e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB (id 222083190 dos autos originários). A agravante alega que o foro do lugar onde está localizada a sede da pessoa jurídica agravada é o competente para o processamento e o julgamento da ação originária nos termos do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil. Esclarece que a propositura da ação originária no foro do Distrito Federal e dos Territórios não se trata de turismo processual. Explica que o advogado constituído nos autos é seu irmão e tem residência em Brasília/DF há mais de cinquenta (50) anos. Argumenta que a decisão agravada poderá causar-lhe prejuízo se o magistrado a quem a ação originária for distribuída declarar-se incompetente, o que prolongaria a tutela jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67885521). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 67888691). O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 68611968). É o breve relatório. Decido. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça) em 16.12.2024. A questão submetida à julgamento é a seguinte: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, em que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em ação proposta com o objetivo de condenar o Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A necessidade de sobrestamento alcança o presente agravo de instrumento e a ação originária com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais. Ante o exposto, determino a suspensão do agravo de instrumento e da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais n. 0757008-79.2024.8.07.0001 originária até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator